Tribunal: TJSP
Processo: 9000063-11.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo.
2-) Pleitos de concessão de livramento condicional.
3-) Requisito subjetivo não preenchido. Agravante apresenta mau comportamento carcerário, pelo cometimento de faltas disciplinares, sendo que a reabilitação de sua conduta carcerária se deu, somente, em 28.6.2020, posterior à data da decisão do Juízo a quo. Liberdade plena que deve ser

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo.
2-) Pleitos de concessão de livramento condicional.
3-) Requisito subjetivo não preenchido. Agravante apresenta mau comportamento carcerário, pelo cometimento de faltas disciplinares, sendo que a reabilitação de sua conduta carcerária se deu, somente, em 28.6.2020, posterior à data da decisão do Juízo a quo. Liberdade plena que deve ser alcançada gradativamente, com o fito de assimilar o processo de reeducação penal atinente a cada etapa da expiação.
4-) Não provimento do recurso, com determinação.